Tribunal: STF
Processo: RE 93054
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES SOLIDARIOS. CITAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CÓDIGO CIVIL, ART-904. OS DEVEDORES SOLIDARIOS
POR TITULOS VINCULADOS AO CUMPRIMENTO DE UMA MESMA OBRIGAÇÃO TEM
LEGITIMIDADE PASSIVA PARA SEREM CITADOS, CONJUNTAMENTE, NO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.